Tribunal: TJDFT
Processo: 0741322-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741322-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MARCOS COSTA PIMENTEL IMPETRANTE: ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO, MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público das Turmas Recursais. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital